Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727822-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON CARVALHO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo WELLINGTON CARVALHO FERREIRA contra a decisão ID origem 239288746, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Nas razões recursais, o agravante pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar o levantamento dos valores devidos independentemente do trânsito em julgado da referida Rescisória, bem ainda pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida na forma delineada. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante nos autos de origem. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 73848726. Nas contrarrazões, o agravado requer o não provimento do recurso. No despacho ID 76676652, determinou-se a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, para que informasse o resultado da análise da petição apresentada em 16/9/2025, por meio da qual o Distrito Federal requereu a extinção do Cumprimento de Sentença, em razão do acolhimento parcial do pedido formulado na Ação Rescisória; subsidiariamente, pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo daquela demanda, bem como pelo cancelamento de ofícios requisitórios e pela devolução de valores eventualmente pagos. Em resposta, o Juízo noticiou que acolheu o pleito subsidiário, para suspender o curso do feito até o trânsito em julgado da Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, em que se rejeitou a impugnação do Distrito Federal, ora agravado, mas se condicionou o levantamento de valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível condicionar o levantamento de valores devidos em cumprimento de sentença transitada em julgado à existência de Ação Rescisória ainda pendente de julgamento definitivo. Ocorre que, em nova decisão proferida em 26/09/2025 (ID origem 251407566), o Juízo de 1o Grau determinou o sobrestamento da tramitação do feito executivo até o trânsito em julgado da Rescisória, obstando qualquer pagamento. Desse modo, considerando a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso, sob o mesmo fundamento. Ante o exposto, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator